Tribunal: TJDFT
Processo: 0729741-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO SUCESSIVA. POSSIBILIDADE.
1 - O Superior Tribunal de Justiça entendeu ser admissível a reconvenção sucessiva, também denominada de reconvenção à reconvenção, desde que a questão que justifique a propositura tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção. Confira-se a ementa do julgado (REsp 1690216/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
2 – No caso, além do pedido de alienação de coisa comum, necessária a solução acerca de quem se encontrava na posse do bem ou se houve o exercício da função de depositário deste, razão pela qual cabível a reconvenção sucessiva.
3 – Recurso provido.